Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012438-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SILVA PAULA - CPF: 926.166.661-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE IMPÕE ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Rodrigo Silva Paula
, em face da decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo no 0007992-41.2017.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, por não preencher o requisito objetivo exigido no artigo 11, do mesmo Decreto (id. 170200151).

Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 quanto às condenações definitivas por 02 (dois) delitos de furto (art. 155, caput, do Código Penal), decorrente das ações penais no 0005156-32.2016.8.11.0064 e 0003849-09.2017.8.11.0064, sob o pretexto de que ele preenche todos os requisitos exigidos para tanto, não incidindo à hipótese o impeditivo constante do parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial (id. 170200153).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo (id. 170200157).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos (id.
170200158
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo desprovimento do agravo (id. 170639191), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução:
Busca-se a concessão do benefício do indulto previsto no Decreto n°. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, em favor do recuperando, no que tange às condenações definitivas por dois crimes capitulados no art. 155, caput, da Matriz Penal, oriundas das Ações Penais no. 0005156-32.2016.8.11.0064 e 0003849-09.2017.8.11.0064, sob o pretexto de que ele preenche todos os requisitos exigidos para tanto, não incidindo à hipótese o impeditivo constante do parágrafo único do art. 11 do referido Decreto Presidencial –
Inviabilidade
- De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial em voga, ainda que o reeducando ostente condenação definitiva por crime cuja pena máxima in abstrato não seja superior a 05 (cinco) anos, para fazer jus ao indulto natalino, deverá, até o dia 25/12/2022, ter cumprido a integralidade da(s) pena(s) correspondente(s) ao(s) crime(s) impeditivo(s) - In casu, a decisão deve manter-se irretorquível, porquanto o apenado não preenche devidamente o requisito de natureza objetiva necessário à concessão do benefício, visto que não cumpriu a integralidade dos crimes impeditivos até 25/12/2022 - “Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.” (N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)-
Pelo desprovimento do agravo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução interposto por
Rodrigo Silva Paula
, em face da decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo no 0007992-41.2017.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, por não preencher o requisito objetivo exigido no artigo 11, do mesmo Decreto (id. 170200151).

O agravante objetiva a concessão do benefício do indulto previsto no Decreto n°. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, no que concerne às condenações definitivas por 02 (dois) crimes capitulados no art. 155, caput, da Matriz Penal, oriundas das Ações Penais no. 0005156- 32.2016.8.11.0064 e 0003849-09.2017.8.11.0064, sob o pretexto de que ele preenche todos os requisitos exigidos, não incidindo o impeditivo constante do parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial.

Depreende-se destes autos, que, quando interpôs o presente recurso, o agravante cumpria a pena unificada de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias, referente às seguintes condenações:

a) Processo no 0003849-09.2017.8.11.0064 – condenação à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 155, caput, do Código Penal;

b) Processo no 0005156-32.2016.8.11.0064 – condenação à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 155, caput, do Código Penal;

c) Processo no 0009451-78.2017.8.11.0064 – condenação à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão em virtude da prática do crime previsto no art. 180, caput, art. 157, caput e art. 163, parágrafo único, II, todos do Código Penal;

d) Processo no 1031611-93.2022.8.11.0003 – condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 155, § 1o, do Código Penal;

e) Processo no 0012800-21.2019.8.11.0064 – condenação à pena de 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias de prisão em virtude da prática delitiva constante no art. 21, caput, da Lei 3.688/41.

RESUMO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA

Pena Total: 16a3m29d

Pena Cumprida Até Dt Atual: 5a2m11d

Pena Remanescente: 11a1m18d

Total Detração: 0a0m0d

Total Interrupções: 1a8m1d

Necessário à transcrição da decisão agravada (Id. 170200151), vejamos:

“IV- A Defensoria Pública pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto no 11.302/2022.

Instado a manifestar-se, o MPE pugnou pelo indeferimento do pleito.

Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui condenação por crimes hediondos e/ou crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou seja, crime impeditivo nos termos do que aduz o art. 7o, I e II, Decreto 11.302/20222 .

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos, para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o nãoconhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 440051 RJ 2018/0054083-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018).

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe 1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO.

O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017.

Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade. Agravo provido. (TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2021).

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade .

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado.

Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Indulto e Comutação”, que o penitente NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE a sanção imposta pelos crimes impeditivos, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumpridos os requisitos necessários. Expeça-se o necessário. Cumpra-se...”

Como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência”
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE PENA – AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1, INCISO I, DO DECRETO No 9.246/2017 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não sendo preenchido todos os requisitos constantes do Decreto Presidencial no 9.246/2017 (cumprimento de 1/5 da pena pelo agravante até 25 de dezembro de 2017), a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício, é medida que se impõe.
(N.U 1022920-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5odo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7o do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo."
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023)

Dito isso, o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 assim estabelece:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

O parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial veda, ainda, a concessão de indulto natalino na hipótese do reeducando não ter cumprido a integralidade da pena atinente ao delito impeditivo. Confira-se:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver
concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.”

Ainda, de acordo com o artigo 7o do Decreto Presidencial, os crimes impeditivos abrangem as seguintes infrações penais:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218- B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2o As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3o A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.”

Como visto, ainda que o reeducando ostente condenação definitiva por crime cuja pena máxima
in abstrato
não seja superior a 05 (cinco) anos, para fazer
jus
ao indulto natalino, deverá, até o dia 25 de dezembro de 2022, ter cumprido a integralidade da(s) pena(s) correspondente(s) ao(s) crime(s) impeditivo(s).

Observa-se, que, para fazer
jus
ao benefício, o reeducando deveria ter cumprido a integralidade da pena pelo crime impeditivo até 25 de dezembro de 2022, o que não ocorreu
in casu
, conforme se extrai do memorial de pena, especificamente nas “informações adicionais – Linha do Tempo Indulto e Comutação”.

Ainda, a este respeito:
“As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013” (Decreto no 8.172/2013, art. 8o). Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto no 8.172/2013

(STJ, HC no 341.986/SP)”
(N.U 1025744-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Portanto, unificando-se/somando-se as penas e alcançado valor superior a 05 (cinco) anos, inviável a concessão de indulto.

De outro lado, considerando-se a hipótese de concurso material, tem-se que impeditivo decorreria da disposição contida no artigo 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, cujos termos afirmam:
“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”
.

Ou seja, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes
“praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa”
, tal qual o delito descrito no artigo 157, do Código Penal, cujo núcleo envolve a prática de violência ou grave ameaça à pessoa, inviável a concessão de indulto em relação ao crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Quanto ao tema:
“Dispõe o parágrafo único do art. 7o do Decreto 5.993/06 que havendo concurso com delito hediondo, o condenado não terá direito a indulto ou comutação enquanto não cumprir, integralmente, a pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios; desta forma, considerando que a sanção pelo crime de tráfico é de 3 anos e 3 meses de reclusão, indispensável seria a análise do pedido quanto ao delito de roubo, razão pela qual o descumprimento da formalidade (ouvida prévia da Defensoria Pública) causou prejuízo ao apenado”
(HC n. 89.689/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 28/8/2008, DJe de 6/10/2008).

E mais recentemente:
“Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma”
(HC n. 440.051/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018).

Portanto, ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Registra-se que o apenado foi condenado por diversos crimes, dentre os quais, alguns são impeditivos da concessão do indulto e outros não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes previstos no artigo 7o do referido decreto.

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos artigos 5o e 11o, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão agravada merece ser mantida.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023